Tribunal: TJDFT
Processo: 0714810-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. SUPOSTO VAZAMENTO NÃO COMPROVADO. CONSUMO EXORBITANTE. REVISÃO DE FATURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e revisão de fatura de consumo de água referente ao mês de dezembro de 2024, determinando o recálculo com base na média histórica de consumo do usuário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de consumo de água em volume exorbitante, discrepante da média histórica do consumidor, sem comprovação de efetivo consumo ou de vazamento, e se cabe a revisão da fatura nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre usuário e concessionária de serviço público, impondo o ônus da prova ao fornecedor quanto à exatidão da medição e ao efetivo fornecimento do serviço.
3.2. A cobrança de valor exorbitante e isolado em relação à média histórica de consumo, sem comprovação de vazamento ou alteração nos hábitos do consumidor, presume erro de leitura ou falha na prestação do serviço, autorizando a revisão da fatura.
3.3. A concessionária limitou-se a afirmar o regular funcionamento do hidrômetro, sem demonstrar a causa do aumento pontual e sem justificar tecnicamente o consumo atípico, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, inciso II).
3.4. Inexistindo elementos que comprovem má-fé ou afronta a direito de personalidade do consumidor, descabe indenização por danos morais em casos de cobrança indevida, que configura mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. Em cobrança de consumo de água muito acima da média histórica, incumbe à concessionária demonstrar a exatidão da medição e o efetivo fornecimento, sob pena de revisão do débito. 2. A cobrança de valor isoladamente exorbitante, sem justificativa plausível e sem comprovação de vazamento, autoriza o recálculo com base na média de consumo."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 2o, 3o, 6o, 14o; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1811872, 0709523-72.2023.8.07.0016, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 02.02.2024, DJE 20.02.2024; STJ, REsp 1.570.832/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.02.2017.